Tribunal: TJDFT
Processo: 0708469-07.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0708469-07.2019.8.07.0018 Apelante Defensoria Pública do Distrito Federal Apelado Distrito Federal Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Faculto ao Distrito Federal manifestação quanto aos termos do RE 1.140.005/RJ – Tema 1.002 –, julgado com repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, em razão de posterior submissão do feito ao Colegiado para fins de eventual retratação do v. Acórdão constante no ID 14947256. Intime-se. Brasília, 14 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator